Tribunal: TJES
Processo: 0020232-02.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preferências e Privilégios Creditórios
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020232-02.2019.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TADEU CUSTODIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS DE TERCEIRO –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL -
ADJUDICAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.

1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674)

2. Os créditos de natureza trabalhista preferem aos demais, inclusive aos tributários, nos termos do art. 186 do Código Tributário Nacional.

3. A anterioridade da inscrição em dívida ativa do executado proprietário originário do bem não tem o condão de anular a adjudicação posterior do imóvel em reclamação trabalhista.

4. Deve ser levantada a penhora realizada em ação de execução fiscal incidente sobre imóvel adjudicado pelo credor nos autos de ação trabalhista, em vista da preferência legal de seu crédito. Precedentes.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020232-02.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TADEU CUSTODIO
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020232-02.2019.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TADEU CUSTODIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS DE TERCEIRO –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL -
ADJUDICAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.

1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674)

2. Os créditos de natureza trabalhista preferem aos demais, inclusive aos tributários, nos termos do art. 186 do Código Tributário Nacional.

3. A anterioridade da inscrição em dívida ativa do executado proprietário originário do bem não tem o condão de anular a adjudicação posterior do imóvel em reclamação trabalhista.

4. Deve ser levantada a penhora realizada em ação de execução fiscal incidente sobre imóvel adjudicado pelo credor nos autos de ação trabalhista, em vista da preferência legal de seu crédito. Precedentes.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2024.

RELATO
R
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

N
º
0020232-02.2019.8.08.0347

APELANTE
: MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA

A
P
ELAD
O
:
TADEU CUSTODIO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 2
2
de
agosto
de 202
4
.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).

Admite-se, também, embargos de terceiro de quem nem está na posse direta da coisa, mas apresenta seu título de aquisição, conforme dispõe o art. 674, § 1º, do CPC.

E os créditos trabalhistas, por expressa disposição legal (CTN, art. 186), têm preferência aos créditos tributários, razão pela qual a cobrança destes não alcança os bens que já foram adjudicados para pagamento de dívidas trabalhistas, ainda que a penhora realizada na execução fiscal seja anterior à arrematação promovida pela Justiça do Trabalho.

Na hipótese, o apelado ajuizou a reclamação trabalhista nº 177200-56.2004.5.17.0001 contra Clínica Odontológica Primavera LTDA. e, em razão de seu crédito trabalhista, foi-lhe adjudicado o imóvel situado na Avenida Santo Antônio, nº 126, Caratoíra, Vitória/ES, na data de 30/06/2008, conforme carta de adjudicação lavrada pela Magistrada da 1ª Vara do Trabalho de Vitória (id. 7158320, p. 7).

Contudo, em 15/07/2008, referido imóvel foi penhorado na ação de execução fiscal nº 0004356-60.2006.808.0024, ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de Clínica Odontológica Primavera LTDA.

Dessa forma, independentemente da data de sua realização na execução fiscal, deve ser levantada a penhora incidente sobre imóvel adjudicado pelo credor nos autos da ação trabalhista, em vista da preferência legal de seu crédito.

De qualquer forma, calha registrar que a penhora nos autos da ação de execução fiscal foi realizada após a adjudicação do bem na reclamação trabalhista, ou seja, em momento em que o bem já não pertencia à empresa executada.

Também não há que se falar em fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, porquanto a anterioridade da inscrição em dívida ativa da executada proprietária originária do bem não tem o condão de anular a adjudicação posterior do imóvel em reclamação trabalhista, haja vista que o artigo 908 do CPC sobrepõe a preferência de direito material à de direito processual.

Desse juízo é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“TRIBUTÁRIO E. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REMESSA NECESSÁRIA. BEM IMÓVEL PENHORADO E ADJUDICADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 186 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

1. Os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive aos tributários, nos termos do art. 186 do Código Tributário Nacional.

2
. Independentemente da data de sua realização na execução fiscal, deve ser levantada a penhora incidente sobre imóvel adjudicado pelo credor nos autos da ação trabalhista, em vista da preferência legal de seu crédito.

3. Remessa necessária a que se nega provimento.”

(TRF-1 - ReeNec: 00176645420064013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MAURA MORAES TAYER, Data de Julgamento: 27/02/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: PJe 28/02/2023) - destaquei

“EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS AOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 186 DO CTN. RECURSO IMPROVIDO.

I. In casu, verifica-se que a parte embargante adquiriu o imóvel registrado sob o nº 99.673 no CRI de São Carlos/SP, após a prolação de sentença de procedência em reclamação trabalhista, em ação de adjudicação compulsória (processos nº 1384/2002 e 0012651-64.2013.8.26.0566), na data de 10/10/2013.

II. Por sua vez, a União Federal ajuizou execução fiscal em face do proprietário originário do imóvel, cujo débito foi inscrito em dívida ativa da União em 20/02/1996.

III. Nessa esteira, a União alega a ocorrência de fraude à execução, uma vez que a transferência do bem se deu após a inscrição em dívida ativa dos débitos do proprietário originário do bem.

IV. Não obstante, a despeito da alegação da União, o artigo 186 do CTN dispõe que os créditos trabalhistas possuem preferência sobre os créditos de natureza tributária.

V. Tal preferência não se limita ao concurso universal de credores, em razão de insolvência civil ou falência, aplicando-se, da mesma forma, aos casos de execução contra devedor solvente.

VI. Assim sendo,
a anterioridade da inscrição em dívida ativa do executado proprietário originário do bem não possui o condão de anular a adjudicação posterior do imóvel em reclamação trabalhista, haja vista que o artigo 908 do CPC sobrepõe a preferência de direito material à de direito processual consagrada na máxima
prior tempore potior in iure
.

VII. Portanto, entendo que, por se tratarem de créditos de natureza diversa, deve ser observada a ordem de preferência estabelecida no artigo 186 do CTN, independentemente da regra temporal de constrição do bem
.

VIII. Apelação a que se nega provimento.”

(TRF-3 - ApCiv: 50011425320194036115 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/04/2021) – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À DATA DO REGISTRO DA PENHORA EFETUADA EM FAVOR DAFAZENDA. CANCELAMENTO DA PENHORA. ATO JURÍDICO PERFEITO E BOA-FÉ DA ADJUDICANTE. 1- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora efetuada em favor da Fazenda Nacional sobre imóvel que foi adjudicado por terceiro em execução civil paralela. 2-
É certo que em casos de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, aquela realizada em favor do crédito tributário tem prevalência sobre as demais, inclusive as anteriores, uma vez que nos termos do art. 186 do CTN o crédito tributário tem preferência legal,à exceção dos c réditos trabalhistas. 3- Tal preferência, contudo, não subsiste quando o bem penhorado tenha sido adjudicado a terceiro em data anterior ao registro da penhora no respectivo registro de imóveis, em respeito à boa-fé objetiva e ao ato jurídico perfeito
. Precedentes: TRF1, AC 200331000002085, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, e-DJF103/06/2011; TRF3, AI 00211858920114030000, Sexta Turma, Rel. Des. F ed. MAIRAN MAIA, e-DJF3 23/08/2012. 4- No caso em tela, embora a penhora efetuada no bojo da execução fiscal tenha sido realizada em 16/07/2008, a sua averbação junto à matrícula do imóvel no respectivo Registro de Imóveis só se deu em 09/10/2008. Assim, quando da adjudicação do bem, a Agravante não tinha conhecimento do ato constritivo realizado em favor da União, uma vez que o auto de adjudicação foi firmado em 15/08/2008, portanto, em data anterior ao registro da penhora. 5- Agravo de instrumento provido, para determinar o cancelamento da penhora sobre o imóvel adjudicado pela Agravante.”

(TRF-2 - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0000838-86.2016.4.02.0000, Relator: MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 20/04/2016, 3ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 26/04/2016) – destaquei

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Adjudicação realizada nos autos de reclamação trabalhista de imóvel penhorado em execução fiscal. Preferência creditória. Insubsistência da penhora. Prevalência da adjudicação em razão da preferência do crédito trabalhista sobre o crédito tributário
.
Aplicação do artigo 186 do CTN.
Precedentes do STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - APL: 10189454720158260566 SP 1018945-47.2015.8.26.0566, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 19/12/2016, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2016) - destaquei

Por estas razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 11% (onze por cento) do valor atualizado do proveito econômico, que corresponde ao montante do imóvel penhorado.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)